Tribunal: TJSP
Processo: 1026000-70.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade. Descabimento. Aplicação do entendimento firmado pelo Plenário do E. STF no julgamento do ARE no 1.215.727SP (Tema de Repercussão Geral no 1.057), no sentido de que os guardas civis municipais não

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade. Descabimento. Aplicação do entendimento firmado pelo Plenário do E. STF no julgamento do ARE no 1.215.727SP (Tema de Repercussão Geral no 1.057), no sentido de que os guardas civis municipais não possuem direito constitucional à aposentadoria especial. Alteração do Acórdão anteriormente proferido. Sentença reformada. Denegação da ordem. Remessa necessária e recurso voluntário da ré conhecidos e providos.